Tribunal: TJSP
Processo: 2166953-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Compra e venda – Ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com reparação de danos materiais e morais – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Benefício indeferido – Presunção de veracidade derruída – Indeferimento confirmado – Agravo improvido, cassada a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166953-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante NILZETE
RODRIGUES LIMA, são agravados PONTO AUTO MULTIMARCAS e BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo improvido,
cassada a liminar., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166953-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
NILZETE RODRIGUES LIMA
AGRAVADOS:
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO E PONTO AUTO MULTIMARCAS
COMARCA: GUARULHOS
EMENTA: Compra e venda Ação de rescisão contratual por
vício oculto cumulada com reparação de danos materiais e morais
Gratuidade de justiça Pessoa física Benefício indeferido
Presunção de veracidade derruída Indeferimento confirmado
Agravo improvido, cassada a liminar.
VOTO N° 44.524
(processo digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual, determinando a parte autora, no prazo de
quinze dias, comprovar o pagamento das custas devidas, sob pena de extinção
do feito, em ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com pedido de
reparação de danos materiais e morais.
Sustenta a agravante, em síntese, que não exerce
atividade laboral e a renda familiar é composta pelo benefício assistencial
recebido por seu filho e as atividades informais como decoradora exercida por
sua filha. Afirma que o veículo adquirido seria utilizado para aumentar a renda
familiar, com o transporte de mesas, painéis e outras peças usadas na atividade
de sua filha como decoradora. Alega que o estado de hipossuficiência foi
cabalmente comprovado pela documentação anexada aos autos.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivo, sem recolhimento de preparo em virtude da matéria impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166953-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
O atual Código de Processo Civil, em relação à pessoa
física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a qual se
presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos (art. 98 c/c
99, § 3o).
No entanto, o magistrado, como condutor do processo
e para melhor exame da questão, amparado pelo artigo 99, § 2o, do atual estatuto
processual, pode determinar a juntada de documentos que evidenciem o alegado
estado de necessidade, tal como se vislumbra in casu.
Com efeito, os Tribunais pátrios vêm procedendo à
análise mais atenta da matéria, em razão do significativo aumento dos pedidos de
gratuidade processual.
Na verdade, percebe-se um desvirtuamento do instituto
da gratuidade judiciária, cuja finalidade precípua é permitir o acesso à justiça
àqueles efetivamente menos favorecidos.
Daí porque os magistrados têm determinado, além da
simples declaração de pobreza, a apresentação de outros documentos que
demonstrem a real necessidade do benefício.
Sobre o tema, já se decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166953-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é
injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ - REsp no 178.244-RS
- Relator Ministro Barros Monteiro).
Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil. Ação de
Obrigação de Fazer. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício indeferido em primeira
instância. Desatendimento, sem justificativa, da determinação de juntada de
documentos, para a análise do pedido da benesse. Ausência de
comprovação da insuficiência de recursos. Indeferimento mantido. Recurso
não provido, com observação (AI no 2248577-35.2016.8.26.0000, 26a Câm.
Dir. Priv., Rel. Bonilha Filho, j. 02/02/2017).
Portanto, salvo nas hipóteses em que a pobreza é
manifesta, a juntada de documentos mostra-se primordial para que o julgador
possa decidir se é caso, ou não, do deferimento da benesse, o que está
corroborado pelo disposto no artigo 99, § 2o, do atual Código de Processo Civil.
No caso dos autos, embora a agravante afirme não ter
condições de arcar com as custas processuais, não ofereceu elementos de
comprovação do alegado que pudessem viabilizar o deferimento do benefício.
Os únicos documentos juntados aos autos, cópia da
carteira de trabalho com o último registro datado de 1980 e a carta de concessão
de benefício em amparo ao filho portador de deficiência (fls. 141/145) não
demostram a situação de hipossuficiência alega, descaracterizando por completo
a presunção de veracidade da declaração firmada sob os termos da lei.
Neste sentido tem decidido esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166953-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
GRATUIDADE
JUDICIAL.
PRESUNÇÃO
DE
NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE,
MAS DEIXA DE EXISTIR DIANTE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO EM
CONTRÁRIO.
ELEMENTOS
DE
PROVA
SUFICIENTES
PARA
O
CONVENCIMENTO DE QUE A PARTE DESFRUTA DE CONDIÇÕES
FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração
de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas
diante de elementos de prova em contrário. No caso, a prova existente
evidencia que o coagravante desfruta de condições financeiras que lhe
permitem arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento ou da família, não fazendo jus ao benefício. (AI no
2117934-86.2016.8.26.0000, 31a Câm. Dir. Priv., Rel. Antonio Rigolin, j.
28/06/2016).
Indeferimento de assistência judiciária. A presunção legal,
face à declaração de pobreza, é relativa. Condições pessoais da parte que
desautorizam o reconhecimento da presunção. Decisão acertada que merece
ser mantida como proferida. Nega-se provimento (AI no
2008371-31.2014.8.26.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Fábio Quadros, j.
27/02/2014).
Consequentemente,
não
tendo
a
recorrente
demonstrado sua miserabilidade processual, isto é, comprovado que as despesas
judiciais trazem prejuízo e desestabilizam a subsistência básica própria e familiar,
não há razão para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
Nesse contexto, inexiste justificativa para deferir o
benefício, ficando mantida a decisão de primeiro grau.
Ressalte-se que há a possibilidade de reiterar o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166953-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de gratuidade no decurso do processo caso surjam novas e significativas
despesas processuais ou haja modificação na situação econômica, ocasião em
que deve ser comprovada documentalmente a situação atual de hipossuficiência.
Por fim, de rigor consignar-se à agravante o prazo de
quinze dias para pagamento das custas iniciais, a contar da publicação deste
acórdão.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso, cassada a liminar.
VIANNA COTRIM
RELATOR